Tribunal: TJMT
Processo: 1031026-44.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031026-44.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRAULEN ELIZA RODRIGUES DE MIRANDA - CPF: 688.736.891-91 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. GUARDA MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXÍLIO FARDAMENTO. LEI COMPLEMENTAR N. 4.167/2016. FORNECIMENTO GRATUITO DO FARDAMENTO COMPROVADO PELO MUNICÍPIO EM 2019 e 2021. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Estatuto da
Guarda

Municipal
de Várzea Grande prevê que o servidor terá direito à indenização de uniforme, no valor de 50% do subsídio do
Guarda

Municipal
Classe Inicial Nível I,
caso a prefeitura
municipal
não forneça no período de 01 (um) ano.

2. Os documentos acostados no processo comprovam que em 2019 e 2021, anos

das respectivas promoções, houve a entrega de materiais de uniforme pelo recorrente.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
Município De Várzea Grande
em face de sentença, pela qual foi dada procedência à pretensão inicial, para condenar o Recorrente ao pagamento da verba indenizatória denominada “auxílio fardamento” referente aos anos de 2019 e 2020 pela ausência de comprovação de entrega dos respectivos ou indenização atinente.

O recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sustentando que o material foi entregue a recorrida.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023